Tribunal: TJBA
Processo: 8004586-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004586-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: CLAUDIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE REYNALDO DOS SANTOS FONSECA, SIMONE DO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E COM PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da negativa de cobertura assistencial em favor da autora, que já se encontrava em acompanhamento médico e possuía procedimentos previamente autorizados. Em contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal nas razões de apelação; e (ii) saber se é lícita a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, com interrupção da cobertura assistencial, quando a beneficiária já se encontrava em tratamento médico e havia realizado regularmente o pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, porquanto a apelante apenas reiterou fundamentos já deduzidos na contestação, sem introdução de fundamento fático ou jurídico substancialmente novo.
4. Restou demonstrado que a autora manteve vínculo com o plano de saúde por aproximadamente dez meses, efetuou regularmente o pagamento das mensalidades e utilizou serviços da rede credenciada, inclusive com procedimentos médicos previamente autorizados pela operadora, posteriormente cancelados.
5. A alegada irregularidade na contratação do plano coletivo empresarial não afasta a proteção conferida ao consumidor de boa-fé, especialmente quando evidenciada a legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial, à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, do art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 421 do Código Civil.
6. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, ainda que admissível a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida.
7. A irregularidade eventualmente existente na intermediação do contrato não pode ser imputada à consumidora, por se tratar de risco do empreendimento, cuja responsabilidade recai sobre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo.
8. A negativa indevida de cobertura assistencial, em momento de necessidade médica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, sendo adequada a manutenção da indenização fixada em R$ 4.000,00, por se mostrar moderada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Não há inovação recursal quando a apelação apenas reproduz fundamentos já deduzidos na contestação, sem inovação fática ou jurídica substancial.

2.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não pode implicar interrupção abrupta da cobertura assistencial de beneficiário que já se encontre em tratamento médico e com procedimentos previamente autorizados, sobretudo quando demonstrada a boa-fé e a adimplência do consumidor.

3.

A irregularidade na contratação ou intermediação do plano coletivo não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé, constituindo risco do empreendimento suportado pelos fornecedores da cadeia de consumo.

4.

A negativa indevida de cobertura assistencial em contexto de necessidade médica configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51, IV e XV; CC, art. 421; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082); TJBA, Apelação nº 8060262-53.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. 05.05.2025; TJBA, Apelação nº 8167970-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 31.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8004586-86.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
e,
Apelada,
CLAUDIA LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.